Tribunal: TJBA
Processo: 8000951-83.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000951-83.2020.8.05.0051 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALMERINDA NEVES DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA Advogado(s): ASB04 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 283/2011. APELO AUTORAL. PROCESSO/PEDIDO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARTIGO 85, §4o, II, DO CPC. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo previsão, em lei Municipal, de que a progressão na carreira ficará condicionada ao implemento do lapso temporal em conjunto com a participação em avaliação de desempenho, e, em havendo omissão da Administração Pública na realização desta última, não poderá o servidor ser penalizado com a restrição ao gozo de seu direito à progressão, nos termos da lei. 2. Não promovendo o Município a avaliação de desempenho exigida na legislação pertinente, o requisito deve ser dispensado para ser concedida a progressão pretendida de forma automática, após o implemento do requisito temporal. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000951-83.2020.8.05.0051, em que figuram como apelante ALMERINDA NEVES DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.